Tribunal: TJDFT
Processo: 0002527-36.2017.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POSSE. JUSTA. MANSA. ININTERRUPTA. PERÍODO SUPERIOR A DEZ ANOS. COMPROVADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo dos autores apenas para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, para fixá-los por equidade; mas manteve a sentença de improcedência dos pedidos em ação reivindicatória. 1.1. Nesta sede, os embargantes buscam o reconhecimento de omissão no julgado. 1.2. Afirmam que o acórdão foi omisso “na apreciação das lições da doutrina, da lei e jurisprudência das matéria arguidas com clareza nas razões de apelação, deixando de emitir seu indispensável juízo de valor expresso acerca da questão jurídica, que, desta forma, não restou prequestionada, impossibilitando o manejo de recurso especial”. 1.3. Manifestam interesse no prequestionamento dos temas.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. Não há omissão no julgado. 3.1. O acórdão se manifestou quanto ao conjunto probatório dos autos, em especial no tocante a prova documental, pericial, e testemunhal dos autos, concluindo que os autores, ora embargantes não demonstraram a posse injusta e de má-fé por parte dos requeridos, fato este, que nos termos do art. 1.228 do Código Civil é pressuposto necessário para a procedência da ação reivindicatória, conforme se depreende da leitura da ementa do acórdão a seguir: “(...) 2. O parágrafo único do art. 1.238, do Código Civil Brasileiro, estabelece requisitos necessários para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinário, nos seguintes termos: “Art. 1.238. Aquele que, por 15 (quinze) anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Imóveis. Parágafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.” g.n. 3. Na hipótese dos autos, o conjunto probatório demonstra que os requeridos ocupam a área há mais de dez anos, de forma pública, ininterrupta, mansa e pacífica, fazendo do local sua moradia com plantação de eucaliptos e criação de porcos e galinhas. 3.1. O autor reconheceu o direito a aquisição da propriedade por usucapião quanto ao requerido Levi e sua esposa. 3.2. O Laudo pericial judicial, constatou a existência de árvores não nativas plantadas pelo réu Isac, em especial eucaliptos com cerca de 07 a 09 anos e mangueiras com cerca de 06 a 09 anos. 3.3. Constam dos autos, notas fiscais relativas a aquisição de materiais de construção e de insumos datadas desde o ano de 2008, em nome do réu ISAC. 3.4. A primeira testemunha afirmou que: “(...) o depoente conhece o Sr. Levi desde o ano de 2006; mora no Café Sem Troco desde o ano de 2006; reside próximo ao Sr. Levi; quando o depoente chegou na região o Sr. Levi já era morador e tinha uma casa construída no local; não sabe precisar há quanto tempo o Sr Levi já morava na região antes do ano de 2006; conhece o Sr. Isac, que também mora próximo ao depoente, desde o ano de 2006, sabe dizer que o Sr. Isac fez plantação de eucalipto na região, cria porco galinha; acompanhou o Sr. Isac construindo uma asa no local”. 3.5. A segunda testemunha afirmou que: “(...) o depoente conhece o Sr. Isac; reside na região do Café Sem Troco e é vizinho do requerido Isac; (...) Isac cria gado na região; a atividade principal de Isac é relacionada à plantação de eucalipto”. 3.6. Constata-se ainda, para fins de interrupção da prescrição, que a presente ação somente foi ajuizada após o período de 10 anos de posse justa, mansa e pacífica conforme demonstrada pelos requeridos Levi desde 2001 e Isac desde 2006. 3.7. Restam comprovados o preenchimento dos requisitos necessários para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinário, previsto no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro. 3.8. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 3. Nos termos do parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, aquele que sem justo título ou boa-fé "houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo" adquire, no prazo de 10 (dez) anos, a propriedade do imóvel por usucapião, desde que presente a posse mansa, pacífica e ininterrupta.4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no REsp 1736386/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019). 4. Da ação reinvindicatória. 4.1. O art. 1.228 do Código Civil Brasileiro estabelece que: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem que que injustamente a possua ou detenha”. 4.2. No caso, embora os autores tenham comprovado documentalmente a aquisição da propriedade desde 13/04/1981, não conseguiram demonstrar a alegada posse injusta e de má-fé dos requeridos. 4.3. Desta forma, não estando evidenciada a posse injusta por parte dos requeridos tem-se por incabível o acolhimento da pretensão reivindicatória devendo ser mantida a sentença de improcedência da ação (...)”.

4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, para o reexame da matéria. 4.1. Assim, o acórdão embargado demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o improvimento do apelo.

5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

6. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

7. Embargos de declaração rejeitados.